Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO. HORÁRIO REDUZIDO. SERVIDORA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FILHA QUE DEMANDA ACOMPANHAMENTO INTEGRAL. MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS. CABIMENTO DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA.
1. Caso em que o Distrito Federal fundamenta sua tese de não cabimento da concessão da tutela antecipada em leis já revogadas (leis 4.438/64 e 5.021/66), o que afasta qualquer possibilidade de respaldo jurídico. 1.1. A Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, não veda a concessão de medida liminar que autorize parte a exercer as suas funções públicas em regime de horário especial sem prejuízo da sua remuneração.
2. Embora o argumento de que “a redução da carga horária da autora implica, por via oblíqua, em aumento indireto de sua remuneração”, certo é que a carga horária da agravada já havia sido reduzida a 30% pela Junta Médica. Como se vê, discute-se a redução de mais 20% da carga horária da agravada, o que, considerando o cenário narrado e a documentação apresentada, não atrai a conclusão de que fato de não suspender os efeitos da decisão de origem significará efetivo e substancial dano aos cofres públicos.
3. Quanto ao perigo de dano, como se viu, a autora/agravada alegou que tem se valido de atestados e horas de folga para cumprir a rotina médica da filha, o que não foi refutado pelo Distrito Federal. E no ponto, vislumbram-se prejuízos potenciais não somente à saúde e ao desenvolvimento da criança, mas também à própria relação de trabalho da agravada, o que torna irretocável a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.